Tribunal: STF
Processo: ARE 1572649
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E



ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 12.11.2019, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, para “excluir da primeira fase da dosimetria dos delitos de estupro a circunstância judicial da culpabilidade, razão pela qual fica a pena estabelecida em 33 (trinta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 214 c/c art. 224, ‘a’ (por uma vez), art. 213, na forma do art. 71, (mínimo sete vezes), e art. 213, na forma do art. 71, (por quatro vezes), nos termos do art. 69, todos do Código Pena” (fl. 5, e-doc. 105).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 115).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XL, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  



    Sustentou que deve ser declarada “extinta a punibilidade do acusado, com relação aos supostos crimes cometidos entre os anos de 1993 a 2003, diante da celebração do casamento da vítima com terceiro” (fl. 18, e-doc. 119).  



    Argumentou ter “a defesa postul[ado] que o interrogatório do réu fosse o último ato da instrução criminal, porém o juízo de primeiro grau não concedeu tal direito e a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a ausência de novo interrogatório, invertendo-se a ordem disposta no artigo 400 do CPP, porém reconheceu não haver nulidade, violando o artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF” (fls. 26-27, e-doc. 119).  



    Afirmou que “a defesa postulou que Alice Felisbino fosse ouvida novamente, pois a suposta vítima foi ouvida posteriormente e apresentou fato novo, inovou em suas alegações, trazendo uma viagem para Piratuba/SC, alegando que lá foi abusada pelo réu, mencionando que Alice Felisbino estaria presente no local”. “A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu, [porém,] que a vítima foi ouvida depois da informante Alice Felisbino, e mesmo assim não reconheceu a nulidade arguida em virtude da possibilidade de inversão da ordem de testemunhas ouvidas por carta precatória” (fl. 31, e-doc. 119).  



    Asseverou que “a conduta [imputada ao agravante] amolda-se ao tipo penal do art. 215-A, do Código Penal, pois supostamente houve a prática de ato libidinoso sem a anuência da vítima, porém de forma alguma foi cometido com violência ou grave ameaça e de modo constrangedor. Dessa forma, ao não 
aplicar a lei mais benéfica, houve violação ao art. 5º, inciso XL, da CF” (fl. 39, 
e-doc. 119).



    Salientou que o Tribunal estadual “reconheceu como mais benéfica a aplicabilidade da Lei nº 12.015/09 porque os crimes de atentado violento ao pudor e estupro, que antes eram tipificados em dispositivos autônomos, migraram para um único delito. (...) [É] incontroverso ser mais benéfico ao réu a aplicabilidade da Lei anterior a de nº 12.015/09, ocasião em que houve contrariedade ao artigo 5º, inciso XL, da CF, ante a não aplicação de lei mais benéfica” (fls. 39-40, 
e-doc. 119).



    Defendeu que, “aos crimes supostamente cometidos após a vítima completar 14 anos deverão ser aplicados os artigos 213 e 214, ambos do Código Penal, vigente à época dos fatos, pois são absolutamente mais benéficos, tendo em vista que a) a pena da dosimetria restou menor que a aplicação do atual art. 213 do CP; b) se reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos haverá uma redução significativa na pena final; c) para fins de matéria de ordem pública a análise dos delitos individualmente também é mais benéfica ao apelante; d) não há prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal na cidade de Curitiba/PR; e e) as penas dos crimes supostamente praticados entre 2003 a 2005 em Fraiburgo e em 2006 em Curitiba, tipificado no artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, estão prescritas” (fls. 46-47, e-doc. 119).



    Concluiu que “a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos supostamente praticados entre os anos de 2003 a 2005 em Fraiburgo/SC e 2005 a 2006 em Curitiba/PR, violando, destarte, a individualização da pena, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XLVI, da CF” (fl. 49, e-doc. 119).



    Estes os pedidos:



    “a. Reconhecer a violação do artigo 5º, incisos LIV e LV da CF, em virtude do efetivo prejuízo sofrido pela inversão da ordem legal de produção de provas diante da não oportunização do interrogatório do réu como ato final da instrução, decretando a nulidade processual; 



    b. Reconhecer a violação do artigo 5º, incisos LIV e LV da CF, em razão do indeferimento do pedido de nova oitiva de Alice Felisbino, decretando a nulidade processual; 



    c. Reconhecer a violação do 5º, inciso XL, da CF, ante a aplicação do art. 214 c/c 224, alínea ‘a’ do Código Penal vigente à época dos fatos em detrimento do art. 215-A do atual Código Penal, determinando ao juízo de piso a realização de nova dosimetria; 



    d. Reconhecer a violação do art. 5º, inciso XL, da CF, em virtude da aplicação da pena do atual art. 213 do Código Penal em detrimento à pena prevista no art. 213 do Código Penal vigente à época dos fatos, determinando ao juízo de piso a realização de nova dosimetria; 



    e. Reconhecer a violação do art. 5º, inciso XL, da CF, em virtude da aplicação do atual art. 213 do Código Penal em detrimento dos artigos 213 e 214, ambos do Código Penal vigente à época dos fatos, e por conseguinte declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da prescrição, com relação aos crimes supostamente praticados entre 2003 a 2005 em Fraiburgo, e em 2006 em Curitiba, tipificado no artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, bem como que com relação aos demais delitos seja procedida nova dosimetria; 



    f. Reconhecer a violação do art. 5º, inciso XLVI, da CF, ante o não reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos, determinando ao juízo de piso a realização de nova dosimetria; 



    g. Reconhecer a violação do art. 5º, inciso XLVI, da CF, ante o não reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de 2003 a 2005 em Fraiburgo/SC e 2005 a 2006 em Curitiba/PR, determinando ao juízo de piso a realização de nova dosimetria; 



    h. Reconhecer a violação do art. 93, inciso IX, da CF, em razão da deficiência da fundamentação do acórdão, declarando-o nulo” 
(fls. 58-59, e-doc. 119).



    3. Em 13.3.2020, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Volnei Celso Tomazini, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de intempestividade recursal (e-doc. 127).



    4. No agravo, o agravante alega que “a suspensão dos prazos entre os dias 20/12/2019 a 20/01/2020, tem como efeito, em matéria processual penal, a prorrogação do fim do prazo ao próximo dia útil imediato, que, no caso, foi o dia 21/01/2020” (fls. 9-10, e-doc. 129).



    Assevera que “o agravante foi intimado no dia 16/12/2019, tendo o prazo como dies a quo 17/12/2019 e dies ad quem 01/01/2020, o qual considera-se prorrogado até 21/01/2020. Tendo o recurso sido protocolado no dia 20/01/2020, chega-se à inarredável conclusão de sua tempestividade” (fl. 10, e-doc. 129).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 13, e-doc. 129). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário do agravante, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal catarinense, Desembargador Volnei Celso Tomazini, fundamentou:



    “O prazo para interposição de Recursos Especial e Extraordinário é comum de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual deve ser computado de forma contínua e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, por se tratar de matéria processual penal, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’.



    Nesse sentido, mesmo após a vigência no Código de Processo Civil, a contagem do prazo em matéria processual penal continua observando as regras inseridas no art. 798 do Código de Processo Penal, e não aquelas previstas no art. 219 do Código de Processo Civil.



    Ou seja, a contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do novo Código de Processo Civil) não se aplica ao apelo nobre interposto contra acórdão que trata de matéria penal, tendo em vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto, motivo pelo qual o cômputo do interregno para a interposição do reclamo especial é realizada em dias corridos.



    Importante ressaltar, ainda, que embora este Egrégio Tribunal Catarinense, por meio da Resolução n. 20, de 6 de novembro de 2019, tenha suspendido os prazos judiciais no período compreendido entre 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Código de Processo Penal não devem estar contidos na referida suspensão.



    Desta forma, considerando que a matéria atribuída ao reclamo é penal, deve ser observado o prazo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal para a interposição do recurso, de modo ‘que ante a superveniência do recesso forense o último dia do prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente’ (HC 100344, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009). (...)



    Assim, na hipótese em tela, verifica-se que a parte dispositiva do acórdão impugnado foi considerada publicada no dia 16/12/2019 (segunda-feira), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006, conforme se infere da certidão de fl. 36, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 17/12/2019 (terça-feira) e esgotou-se em 07/01/2020 (terça-feira – primeiro dia útil após o término do recesso forense – 
art. 2º da Portaria/STF n. 444/2019).



    Deste modo, verificado que o reclamo extraordinário foi protocolizado somente em 20/1/2020, a respectiva interposição 
revela-se intempestiva. (...)



    Nesse compreensão, não se admite o Recurso Extraordinário, porquanto intempestivo” (fls. 1-4, e-doc. 127).



    7. Diferente do alegado pelo agravante, o recurso extraordinário é intempestivo.



    8. Como ressaltado no primeiro juízo de admissibilidade, o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi publicado em 16.12.2019 (segunda-feira) (e-doc. 116), tendo o prazo recursal começado a correr no dia 17.12.2019 (terça-feira) e terminado em 7.1.2020 (terça-feira), primeiro dia útil depois do fim do recesso forense. O agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs recurso extraordinário, em 20.1.2020, segunda-feira (e-doc. 119), depois do término desse prazo legal. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Embora o art. 798-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.365/2020, que entrou em vigor em 2.6.2022, estabeleça ficar suspenso o “curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro”, por tratar-se de norma processual penal, esse dispositivo deve ser aplicado segundo o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Não incide, portanto, na espécie, pois o acórdão recorrido foi publicado em data anterior. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.541.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.942-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora